Tribunal: TCU
Processo: 029.946/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9923/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 029.946/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Camilla Jacinto Bomfim de Oliveira (XXX.503.737-XX); Fernanda da Rosa Monteiro (XXX.353.787-XX); Gabriela Ferreira Pimenta (XXX.953.187-XX); Kaio Calmon Lacerda (XXX.408.577-XX); Lorena de Freitas Machado (XXX.994.686-XX); Paulo Edson Pereira da Rocha (XXX.289.191-XX); Rafael Correia Dantas (XXX.058.847-XX); Rebeca Pacheco Guimaraes (XXX.783.425-XX); Stella Alonso Coto Dominguez (XXX.013.047-XX); Wellington Guimaraes dos Reis (XXX.484.661-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.